Tribunal: TJDFT
Processo: 0706364-07.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável celebrado entre as partes, com a consequente declaração de inexistência de débitos e interrupção dos descontos efetuados no contracheque, além da condenação da parte ré a restituir a quantia adimplida em montante superior ao valor que lhe foi concedido. Alega em seu recurso que a sentença recorrida deixou de observar a alegação de vício de consentimento, face a falha na prestação do serviço decorrente da ausência do dever de informação, uma vez que trata de modalidade desvirtuada de empréstimo, de modo que o empréstimo contratado era diverso do pretendido. Ressalta que o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável é nulo e abusivo, uma vez que enseja cobranças independente da utilização do cartão de crédito, sendo que o contrato sequer indica a quantidade de parcelas, taxa de juros e prazo para quitação.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
IV. Inicialmente, importante pontuar que a parte ré não disponibilizou crédito de cerca de R$ 2.000,00 em favor da parte autora, como indicado na sua inicial, mas sim de R$ 6.526,50, conforme devidamente comprovado pela parte ré nos IDs 36085900, pág. 5 e 36085904.
V. Observa-se que a parte autora contratou com o banco, mediante Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento, com reserva de margem consignável (ID 36085900). A parte autora não apresentou réplica, de forma que não impugnou os termos do contrato apresentado pela parte ré. O referido documento demonstra a indicação de todos os dados necessários para a contratação, com a devida indicação do percentual de juros aplicado face o convênio SIAPE em favor da parte autora, IOF, valor total do crédito, previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, dentre outros dados. Não restou demonstrado, nem é possível se inferir, que o réu tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que este tenha total desconhecimento do contratado. Na verdade, os termos empregados no contrato demonstram o regular dever de informação, sendo claros e objetivos, inclusive algumas cláusulas em negrito, com expressa indicação que se tratava de cartão de crédito consignado, além de mensalmente ser debitado, durante mais de dois anos antes do ajuizamento da demanda, a rubrica “amort cartao credito – BMG” no seu contracheque. Não há que se falar em abusividade, mormente no caso concreto, em que a parte é servidora do Ministério da Saúde, não sendo razoável admitir que não possuía conhecimento do objeto contratado.
VI. Desse modo, não demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora recorrente ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.